Tribunal: TJDFT
Processo: 0747527-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COISA JULGADA E EXCESSO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO INVIÁVEL. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame: Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo de instrumento, nos quais a parte embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, notadamente quanto à análise dos limites da coisa julgada e à alegação de excesso de execução. Requer a transcrição de trechos do processo e o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes, para reconhecer a limitação temporal da condenação e afastar parcelas cobradas além do prazo estipulado. Pede ainda o prequestionamento de dispositivos do CPC e da Constituição Federal.
II – Questão em discussão: Discute-se a presença de vícios sanáveis no julgado – omissão e contradição – quanto ao enfrentamento da exceção de pré-executividade como meio hábil à análise da coisa julgada e do excesso de execução, bem como a possibilidade de modificação do acórdão e o prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.
III – Razões de decidir: Não se verificam os vícios apontados. O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões suscitadas, com fundamentação clara quanto à inaplicabilidade da exceção de pré-executividade para hipóteses que exigem dilação probatória. Registrou-se que as matérias de ordem pública, embora passíveis de apreciação incidental, não comportam rediscussão quando já decididas com trânsito em julgado. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa nem à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pela parte. Quanto ao prequestionamento, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, que reconhece o prequestionamento ficto. A irresignação da parte, portanto, representa mero inconformismo com o resultado do julgamento.
IV – Dispositivo e tese: Embargos de declaração conhecidos e não providos. Inexistência de omissão ou contradição. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais indicados pela parte, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a interposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.025 do CPC, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do mesmo diploma legal. Mantido o acórdão embargado em todos os seus termos.